Tribunal: TJMT
Processo: 1004915-79.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004915-79.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMILDO ALMEIDA - CPF: 207.964.551-04 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004915-79.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Ademildo Almeida

Municipio de Cáceres

Recorrido(s):

Ademildo Almeida

Municipio de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DAS MEDIDAS DE SEU IMÓVEL E DE COBRANÇA A MAIOR DE IPTU. VISTORIA “IN-LOCO” REALIZADA PELO FISCAL DO MUNICÍPIO. PARECER EMITIDO COM AS MEDIDAS DO IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU DE ACORDO COM O PARECER FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A POSSÍVEL MEDIÇÃO ERRÔNEA. PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da cobrança a título de IPTU, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples alegação de alteração indevida das medidas do imóvel.

Se o contribuinte não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) Determinar a Restituição do valore de R$ 335,19 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), cujos valores deverão ser corrigidos pelo índice IPCA-E, desde o pagamento indevido e juros de 0,5% ao mês, desde a citação válida.

O Reclamante alega em sua inicial que:

“Neste ano de 2020 o Requerente recebeu a cobrança do IPTU do seu imóvel no valor de R$ 418,99 (quatrocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), contando com 20% de desconto, ficando no montante de R$ 335,19 (trezentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), como prova o documento anexo. O Requerente ao analisar o documento de cobrança do IPTU, verificou que havia algo de errado na medição de sua propriedade, pois a metragem estava maior do que nas cobranças dos anos anteriores.

(...)

Analisando detidamente as informações descritas acima, verifica-se que a área edificada constante na cobrança do IPTU do ano de 2019 é de 104,40 e do ano de 2020 saltou para 170,00.

Como a metragem da área edificada aumentou consideravelmente, o valor venal do prédio também aumentou, sendo que em 2019 foi de 41.348,91 e em 2020 saltou para 69.856,62.

Não é razoável a Requerida aumentar a metragem do imóvel do Requerente sem nenhuma medição oficial, não existindo parâmetros legais para o aumento da metragem, fato que resultou na consequência do aumento do valor do IPTU.

O Requerente realizou o requerimento para a restituição dos valores junto a Requerida, porém, teve seu pedido administrativo negado”.

Em suas razões recursais, visa à condenação do Município Promovido ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, Município Promovido, em suas razões recursais, sustenta que o próprio contribuinte ingressou com pedido administrativo de revisão de IPTU do exercício de 2020, e, em virtude de tal pedido, foi realizada vistoria “in –loco”, pelo fiscal de tributos Elson Cristiano Caetano Alves, o qual emitiu Parecer Técnico Fiscal, informando que “
Após vistoria REVISÃO DO IMOVEL CONFORME PROCESSO 4584 DE 19/02/2020, ONDE FOI ALTERADO A AREA DO TERRENO DE 276,00M2 PARA 250,00M2, E A AREA DA CONSTRUÇÃO DE 246,00M2 PARA 170,00M2”.

Argumenta que a majoração do valor do IPTU referente ao exercício de 2020 foi efetuado após um procedimento de revisão cadastral solicitado pelo próprio contribuinte, bem como que todas as entidades políticas, diretamente ou por meio de seus entes integrantes da Administração Pública Indireta, possuem o dever constitucional de exercer o poder de polícia. Por tais motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Em que pese o Promovente alegar que houve alteração das medidas de seu imóvel, sem qualquer justificativa, o que, por consequência, aumentou o valor do IPTU pago no ano de 2020, tal alegação não restou comprovada, tendo em vista que, ao contrário do alegado na inicial, o Município Promovido comprovou que as medidas do imóvel foram alteradas após vistoria “in –loco”, realizada pelo fiscal de tributos Elson Cristiano Caetano Alves.

Eis o parecer emitido pelo fiscal de tributos Elson Cristiano Caetano Alves:

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da cobrança a título de IPTU exercício 2020, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples alegação de alteração indevida das medidas de seu imóvel.

Desta forma, não obstante o reclamante alegar que houve alteração indevida da metragem de seu imóvel, tanto da área de terreno como da área construída, não juntou qualquer prova ou indício que pudesse fundamentar a sua pretensão, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – AUSENCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RI: 10000567420168110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/12/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/12/2017)

Desta forma, se ausente à prova dos fatos constitutivos de direito do contribuinte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso do PROMOVIDO
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso do PROMOVENTE
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021